Tribunal: TJDFT
Processo: 0750733-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos autos originários, observa-se que o Juízo a quo fixou alimentos provisórios na forma do art. 4o da Lei 5478/68, no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios (IR e INSS) e verbas indenizatórias, e acrescida do auxílio creche.
2. Contudo, em sua inicial, a parte agravada aponta que as necessidades do menor perfazem a quantia mensal de R$4.685,42 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), a qual, a princípio, aparenta ser excessiva, especialmente levando-se em conta o fato de o menor contar apenas com um ano de idade e não haver nos autos informações de que ele seja portador de doença grave ou necessite de tratamento contínuo. As reais necessidades do agravado só poderão ser aferidas após a regular instrução processual.
3. Dessa Forma, diante das informações constantes dos autos e em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, verifico que é possível concluir que os alimentos fixados provisoriamente devem ser reduzidos para o percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do réu/agravante, abatidos os descontos compulsórios, incidindo inclusive sobre o 13o salário e adicional de férias , até que ocorra a completa instrução probatória nos autos de origem para análise acerca da real necessidade dos alimentos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.